Tribunal: TJBA
Processo: 8016005-72.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: CONFLITO DE JURISDIÇÃO n. 8016005-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO COITÉ Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DE COITÉ Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E VARA CRIMINAL. LEI DE DROGAS. PORTE PARA USO PRÓPRIO VERSUS TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEQUENAS QUANTIDADES DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO COMÉRCIO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. CONFLITO PROCEDENTE. No caso em tela, o investigado foi encontrado em posse de pequenas quantidades de substâncias entorpecentes (1,2 gramas de maconha e 4,4 gramas de cocaína), sem a presença de outros elementos que caracterizem inequivocamente o tráfico de drogas. A análise das circunstâncias da apreensão, da quantidade e da ausência de instrumentos típicos do comércio de entorpecentes indica tratar-se, em princípio, de conduta tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. A competência para processar e julgar infrações de menor potencial ofensivo é dos Juizados Especiais Criminais. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juizado Especial Criminal da Comarca de Conceição do Coité. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição, tombado sob o nº 8016005-72.2025.8.05.0000, de Conceição do Coité - BA, em que figura como suscitante o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Coité – BA, e suscitado o Juiz de Direito da Vara dos Juizados Especiais da Comarca de Conceição do Coité - BA. Acordam, os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO CONFLITO DE JURISDIÇÃO e, no mérito, DECLARAR PROCEDENTE o conflito proposto pelo juízo suscitante, fixando a competência do Juizado Especial Criminal da Comarca de Conceição do Coité. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR